Tribunal: STJ
Processo: 0014959-64.2024.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935766 - PR (2025/0174447-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DUARTE DA SILVA
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83 do
STJ.
2. O agravante foi condenado pelos delitos previstos nos arts. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003, às penas de 9 anos de reclusão, em regime fechado, e
768 dias-multa.
3. A defesa alegou violação ao
do Código Penal, sustentando que o Tribunal de
art. 59
origem considerou como maus antecedentes uma condenação por dirigir sem
habilitação, ocorrida há 10 anos, e requereu a revisão da dosimetria da pena.
4. O recurso especial foi inadmitido pelo TJPR com fundamento na Súmula 83 do STJ,
decisão mantida em agravo em recurso especial. No agravo regimental, a defesa reiterou
as teses de mérito e impugnou a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se condenações antigas, atingidas pelo
período depurador quinquenal do
I, do Código Penal, podem ser utilizadas para
art. 64,
valorar negativamente os antecedentes na dosimetria da pena, considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ admite que condenações definitivas atingidas pelo período
depurador de 5 anos podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes
na dosimetria da pena, desde que não ultrapassem o prazo de 10 anos entre a extinção
da pena e o cometimento do novo delito.
7. No caso concreto, a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes
teve a punibilidade extinta em
e o novo delito foi cometido na mesma data,
15/8/2022,
Documento eletrônico VDA51515620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 303a82d4-973d-4d1d-85a6-95de15e9bf8e

não havendo transcurso de prazo superior a 10 anos. Assim, a valoração negativa dos
antecedentes está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
8. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do julgador, desde que
respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo mácula no
cálculo realizado pelo magistrado.
9. A pretensão recursal esbarra na Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos podem ser
utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na dosimetria da pena, desde que
não ultrapassem o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento do novo
delito.
2. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do julgador, desde que
respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
I.
art. 59;
art. 64,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
AREsp 2.720.836/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024; STJ, REsp 2.037.378/SC,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no HC n.
904.040/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.5.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 303a82d4-973d-4d1d-85a6-95de15e9bf8e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935766 - PR (2025/0174447-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DUARTE DA SILVA
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83 do
STJ.
2. O agravante foi condenado pelos delitos previstos nos arts. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003, às penas de 9 anos de reclusão, em regime fechado, e
768 dias-multa.
3. A defesa alegou violação ao
do Código Penal, sustentando que o Tribunal de
art. 59
origem considerou como maus antecedentes uma condenação por dirigir sem
habilitação, ocorrida há 10 anos, e requereu a revisão da dosimetria da pena.
4. O recurso especial foi inadmitido pelo TJPR com fundamento na Súmula 83 do STJ,
decisão mantida em agravo em recurso especial. No agravo regimental, a defesa reiterou
as teses de mérito e impugnou a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51515634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:02
Código de Controle do Documento: 7fdd0777-34b2-49c5-81d0-7d13a997c1e8

5. A questão em discussão consiste em saber se condenações antigas, atingidas pelo
período depurador quinquenal do
I, do Código Penal, podem ser utilizadas para
art. 64,
valorar negativamente os antecedentes na dosimetria da pena, considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ admite que condenações definitivas atingidas pelo período
depurador de 5 anos podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes
na dosimetria da pena, desde que não ultrapassem o prazo de 10 anos entre a extinção
da pena e o cometimento do novo delito.
7. No caso concreto, a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes
teve a punibilidade extinta em
e o novo delito foi cometido na mesma data,
15/8/2022,
não havendo transcurso de prazo superior a 10 anos. Assim, a valoração negativa dos
antecedentes está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
8. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do julgador, desde que
respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo mácula no
cálculo realizado pelo magistrado.
9. A pretensão recursal esbarra na Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos podem ser
utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na dosimetria da pena, desde que
não ultrapassem o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento do novo
delito.
2. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do julgador, desde que
respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
I.
art. 59;
art. 64,
Documento eletrônico VDA51515634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:02
Código de Controle do Documento: 7fdd0777-34b2-49c5-81d0-7d13a997c1e8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
AREsp 2.720.836/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024; STJ, REsp 2.037.378/SC,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no HC n.
904.040/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.5.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO DUARTE DA SILVA
contra decisão de fls. 1046/1050 que, com fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ,
art. 255,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 1055/1059), a defesa sustenta que a
não é aplicável ao caso, sob o argumento de que a jurisprudência sobre
Súmula 83/STJ
a matéria não está pacificada, especialmente no que tange à dosimetria da pena. No
mais, reitera as teses de mérito apresentadas no apelo extremo.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, que o
recurso seja submetido ao julgamento do colegiado.
É o relatório.
VOTO
De inicio, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Em nova análise da peça recursal, ratifico a decisão anteriormente proferida. Isso
porque, ainda que se trate de delito de menor potencial ofensivo, tal circunstância não
afasta a configuração dos maus antecedentes. Como foi visto, entre a data da extinção
da punibilidade da condenação constante nos Autos n. 0006816- 38.2014.8.16.0017 e o
cometimento do novo delito, não transcorreu
, o que justifica a
sequer um dia
manutenção da circunstância judicial negativa.
Cumpre ressaltar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
Ademais, verifica-se que o agravante restringiu-se a reproduzir as alegações
anteriormente apresentadas no apelo extremo, deixando de acrescentar novos
fundamentos, o que evidencia o mero inconformismo com o que fora decidido.
Assim, importante registrar a decisão anteriormente proferida.
Documento eletrônico VDA51515634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:02
Código de Controle do Documento: 7fdd0777-34b2-49c5-81d0-7d13a997c1e8

Sobre a violação ao
do CP, assim decidiu o TJPR no julgamento do
art. 59
recurso de apelação:

"O magistrado a quo , na primeira fase da dosimetria
da pena, no delito de tráfico de drogas, utilizou o seguinte
fundamento para sopesar negativamente o vetor de maus
antecedentes (mov. 228.1):

b) Antecedentes: consideram-se maus antecedentes as sentenças
penais
condenatórias
transitadas
em
julgado
por
fatos
anteriormente praticados, ineficazes para fins de reincidência,
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso, frente ao princípio da presunção de inocência (STJ, Súmula
444). Da mesma forma, os atos infracionais cometidos pelo agente
enquanto menor não podem ser sopesados como maus
antecedentes (STJ. 5a Turma. HC 499.987/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, julgado em). A30/05/2019 análise da folha penal acostada
aos autos (mov. 186.1) permite concluir que o sentenciado ostenta
as seguintes condenações: 001146665.2013.8.16.0017 Maringá
Tráfico
000681638.2014.8.16.0017 Maringá Direção
25/05/2013
sem28/06/2018 Habilitação 000941974.2020.8.16.001710/04/2014
Maringá Posse arma Percebe-se que o05/05/2020
30/06/2016
réu ostenta duas condenações ainda em período
12/01/2021
depurador, aptas a configurarem a multirreincidência, e uma cuja
extinção da punibilidade alcançou mais de cinco anos da data dos
fatos (15/08 /2022), consubstanciando os maus antecedentes. (...)
i) Natureza e quantidade das drogas: a natureza das substâncias
apreendidas – crack e cocaína – são dotadas de alto poder
viciante. Ademais, a quantidade confiscada é muito significativa
(4,270 kg de cocaína e 1,065kg de crack), justificando a
exasperação da pena. Considerando que apenas duas
circunstâncias judiciais militaram em prejuízo do sentenciado
(maus antecedentes e natureza/quantidade das drogas),fixo a
pena-base 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O mesmo entendimento foi utilizado para valorar a
pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido em relação tão somente aos maus antecedentes.
Entendo que a sentença, nesses quesitos, não
merece reparos.
De
acordo
com
a
jurisprudência
do
STJ,
“condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há
mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não
configurarem a reincidência, diante do período depurador
previsto no
do Código Penal, podem ser
art. 64, inciso I,
utilizadas para caracterizar maus antecedentes” (AgRg no
HC n.o 810.030/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de 26/5/2023).
22/5/2023,
E ainda, a respeito dos maus-antecedentes:

valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
implica em afirmar que a condenação anterior não cumpriu seu
papel reabilitador frente ao agente, o que conduz a
necessidade de exasperação da pena no mínimo legal previsto em
abstrato, desde que não incida ao mesmo tempo em reincidência,
(súmula 241. STJ).
Documento eletrônico VDA51515634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:02
Código de Controle do Documento: 7fdd0777-34b2-49c5-81d0-7d13a997c1e8

Portanto,
para
a
consideração
dos
maus
antecedentes, basta a existência de condenação por crime
com pena transitada em julgado, não havendo distinção
entre pena de reclusão ou de detenção, devendo ser
mantidos os aumentos relativos a cada crime.
Com relação ao cálculo, também não há qualquer
mácula.
Destaco que a legislação não prevê o quantum a ser
utilizado na análise de circunstâncias judiciais (
CP)e,
art.59,
desta forma, cabe ao julgador sopesá-lo de acordo coma sua
discricionariedade motivada, desde que respeitada a
razoabilidade e proporcionalidade.
No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem adotado, majoritariamente, o critério de 1/8 (um
oitavo) para aumentar a pena-base, fracionando cada
circunstância judicial desfavorável sobre a diferença entre as
penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o
delito. Nesse sentido, AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de 23/10/2023 e: [...]
17/10/2023,
Utilizando-se, assim, do critério majoritário de cálculo
de 1/8 na diferença entre as penas mínimas e máximas
cominadas para o delito de tráfico (pena mínima5 anos e
pena máxima 15 anos), acarretaria um acréscimo de 1 (um)
ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial
negativada e, havendo duas circunstâncias, em 2(dois) anos
e 6 (seis) meses, de modo que a pena-base do réu restaria
fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Contudo,
no
presente
caso,
o
magistrado
aumentou duas circunstâncias judiciais em 1 (um) ano e 8
(oito)meses, sendo, portanto, mais favorável ao acusado.
Dessa maneira, não há reparos a serem feitos na pena-base
do réu nem mesmo quaisquer correções a serem feitas de
ofício nas outras etapas dosimétricas."

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem utilizou como maus
antecedentes uma condenação anterior do recorrente pelo delito previsto no
do
art. 309
Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação), ocorrido há mais de 10 anos.
Sobre o tema, esta Corte se posiciona no sentido de que "as condenações
atingidas pelo período depurador quinquenal do
I, do CP, embora afastem os
art. 64,
efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira
" (AgRg no
relator Ministro
etapa da dosimetria da pena
AREsp n. 2.720.836/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de
.
14/10/2024)
Vale frisar que as "Turmas que integram a 3a Seção desta Corte de Justiça
sedimentaram o entendimento de que a valoração de condenações antigas, já atingidas
pelo prazo depurador da reincidência, deve ser realizada em observância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se possibilitar a aplicação da teoria do
direito ao esquecimento. Estabeleceu-se como parâmetro a tal exame o transcurso do
" (
prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito
Documento eletrônico VDA51515634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:02
Código de Controle do Documento: 7fdd0777-34b2-49c5-81d0-7d13a997c1e8

relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.037.378/SC,
DJe de
.
3/12/2024,
23/12/2024)
No caso concreto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a valoração
negativa dos maus antecedentes, uma vez que não procede a alegação defensiva de
que a condenação utilizada para majorar a pena-base seria excessivamente antiga.
Conforme se verifica, a condenação constante nos Autos n. 0006816- 38.2014.8.16.0017
teve a punibilidade extinta em
e, até a data dos fatos ora apurados (igualmente
15/8/2022
em 15/8/2022, conforme denúncia à fl. 182), não havia transcorrido sequer um dia entre
os marcos temporais. Assim, a utilização da referida condenação encontra-se em
conformidade com o entendimento consolidado por esta Corte Superior.
Assim, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que faz com que a pretensão recursal esbarre na
Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido (grifo acrescido):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXTINÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RELATIVA AO
PROCESSO CARACTERIZADOR DO ANTECEDENTE
CRIMINAL. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que
condenações
definitivas
atingidas
pelo
período
depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de
reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar
a pena-base a título de maus antecedentes, caso não
atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a
extinção da pena e o cometimento da nova infração.
2. Na espécie, o acórdão esclarece que "a data da
extinção da pena privativa de liberdade relativa ao processo
caracterizador
do
antecedente
criminal
ocorreu
em
extinta, portanto, há menos de dez anos
18/11/2013,
[rectius: mais de dez anos] em relação ao presente crime",
visto que o ato imputado ao paciente se deu em 17/6/2023,
razão pela qual não milita em favor do paciente o direito ao
esquecimento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 904.040/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
)
3/6/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51515634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:02
Código de Controle do Documento: 7fdd0777-34b2-49c5-81d0-7d13a997c1e8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0174447-4
AREsp 2.935.766 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00111417020258160017 00149596420248160017 00164143520228160017
111417020258160017 11141702025816001700164143520228160017
149596420248160017 164143520228160017
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DUARTE DA SILVA
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DUARTE DA SILVA
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C542605515<50812<50845@
2025/0174447-4 - AREsp 2935766 Petição : 2025/0086842-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:36
Código de Controle do Documento: A8AC85B1-D6E9-491C-B8C6-A4980002119B